Tribunal: TJES
Processo: 5015313-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015313-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.
DECISÃO MANTIDA
.

I -

É
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial.

I
I -
N
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

I
II - M
esmo
com relação aos créditos extraconcursais
esta Corte Estadual
, justamente com esteio no disposto no art. 47, da Lei 11.101/05,
assevera que
“Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as dívidas executadas, ainda que extraconcursais, se objetivarem medidas constritivas, como é o caso da penhora de ativos pelo SISBAJUD, devem ser submetidas ao juízo universal, sob pena de inviabilização do pagamento dos credores concursais e de fragilização do equilíbrio financeiro da devedora”.
Precedentes.

IV - A
tent
o
o magistrado primevo
para
a
impossibilidade do bloqueio de valores para o pagamento de créditos concursais

e diante das
peculiaridades
observadas a conferir a
essencialidade d
os
valores bloqueados para o pagamento de créditos extraconcursais,
impositiva a manutenção de sua postura judicante
,
especialmente quando a fundamenta no fato de que a manutenção da constrição em debate
em favor de apenas um credor
“
retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”.

V –
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015313-14.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADOS: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

JUIZ: DR.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que,
nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado por FRIGORIFICO CORELLA LTDA
,
dentre outros pontos,
deferiu o desbloqueio dos valores constritos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
1068079-05.2023.8.26.0100
(
em trâmite na
1
5ª Vara Cível do Juízo de
São Paulo/SP
)
movida por
BANCO SAFRA
S.A
em face de
FRIGORIFICO CORELLA LTDA.

Em suas razões
recursais
o

B
ANCO SAFRA S.A aduz, em síntese,
que
“é inconteste o caráter extraconcursal do contrato que é objeto da Execução Autônoma, na qual o Agravante figura como Exequente, uma vez que não está sujeito à Recuperação Judicial”,

“que no momento do bloqueio ocorrido na execução que cobra crédito de natureza extrajudicial não estava vigente o stay period”

e que
“ o princípio da preservação da empresa – encartado no artigo 47 da Lei de Regência, que não deve ser enfrentado como um dispositivo solitário”.

P
rossegue o recorrente com a argumentação de que
“
uma empresa apenas estará impossibilitada de exercer a sua atividade empresarial quando são retirados os seus meios de produção, e não quando constritos eventuais recursos financeiros, de sorte que a penhora de pecúnia de sociedade empresária em recuperação judicial, por si só, não encontra óbice na legislação de regência”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
7073935
),
tendo sido objeto de agravo interno pelo ora recorrente (Id 7307864)
.

C
ontrarrazões
apresentadas (Id 7858660)
.

M
anifestação do Ministério Público pela desnecessidade de sua intervenção
(
Id 7889585)
.

Pois bem. É
assente em nossa doutrina e também jurisprudência que o processamento dos processos judiciais que afetem a vida empresarial do devedor recuperando, especialmente os que implicarem em desembolso de recursos financeiros, merece tratamento específico a depender da submissão ou não do crédito em discussão aos efeitos da recuperação judicial. (GUERRA, Luiz Antonio. Falências e Recuperações de Empresas: Crise Econômico-Financeira. Comentários à Lei de Recuperações e de Falências. Brasília: Guerra Ed., 2011, vol. 1).

Com efeito,
n
os termos do artigo
49, da Lei
11.101/
05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”,
razão pela qual a
submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do
reconhecimento d
o débito
por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado
desta
,
se
ndo suficiente qu
e
o fato gerador da obrigação
preceda
o

pedido d
e
recuperação.

Necessário pontuar que r
eferida matéria fora pacificada pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo
nº
1051, n
o qual, ao submeter a julgamento a interpretação do artigo 49,
caput
, da Lei 11.101/05, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, firmou-se a
tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

A
lém disso,
mesmo
com relação aos créditos extraconcursais
esta Corte Estadual
, justamente com esteio no disposto no art. 47, da Lei 11.101/05,
assevera que
“Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, as dívidas executadas, ainda que extraconcursais, se objetivarem medidas constritivas, como é o caso da penhora de ativos pelo SISBAJUD, devem ser submetidas ao juízo universal, sob pena de inviabilização do pagamento dos credores concursais e de fragilização do equilíbrio financeiro da devedora”.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006795-69.2022.8.08.0000, Relatora Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Feb/2023).

Aliás, no julgamento acima mencionado, a envolver caso assemelhado ao prese
n
te, fora determinada ao Juízo da execução exatamente
“que promova
a liberação dos ativos bloqueados pelo SISBAJUD, bem como se abstenha de renová-lo no curso do processo executivo sem submissão ao juízo da recuperação judicial”.

A corroborar tal intelecção, trago precedente outro emanado desta Corte,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS EXTRACONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS TODO E QUALQUER PROCESSO JUDICIAL EXECUTIVO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão envolvendo a execução de créditos extracontratuais de sociedade empresária (em Recuperação Judicial), firmou compreensão de que “Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário existente na data do pedido de recuperação. Contudo,
não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido.
” (STJ-AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). II - Na hipótese dos autos, ao possibilitar que os efeitos do decisum objurgado que entendeu pela possibilidade de execução de créditos extracontratuais pudessem ser utilizados em processos distintos ao de origem, sem apreciar a situação individual de cada feito, o Magistrado a quo incorreu em violação à sobredita compreensão da Corte de Superposição de que “
não se concede ao credor um aval para a livre execução da dívida e expropriação dos bens da sociedade em recuperação, cabendo ao Juízo da recuperação, além de certificar a extraconcursalidade do crédito, controlar os atos executivos a fim de constatar a essencialidade do bem excutido”, impondo-se, em consequência, proceder ao deferimento parcial do efeito suspensivo almejado.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão objurgada reformada para fins de impossibilitar a extensão dos efeitos do decisum objurgado para outros processos de créditos extraconcursais, notadamente sem a prévia análise da situação individual de cada uma das expropriações, sob pena de violação da sobredita compreensão jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”
.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5006602-88.2021.8.08.0000
, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível, Data: 06/Mar/2023).

A
ssim, atent
o
o magistrado primevo
para
a
impossibilidade do bloqueio de valores para o pagamento de créditos concursais

e diante das
peculiaridades
observadas a conferir a
essencialidade d
os
valores bloqueados para o pagamento de créditos extraconcursais,
impositiva a manutenção de sua postura judicante
,
especialmente quando a fundamenta no fato de que a manutenção da constrição em debate
em favor de apenas um credor
“
retira da recuperanda parte considerável de seu capital de giro, ensejando risco concreto de inviabilizar o normal desenvolvimento das atividades empresariais e, consequentemente, a reestruturação e soerguimento”.

O Juízo
a quo
motivou referida invibialização do normal desenvolvimento das atividades empresariais sobretudo diante do
relatório mensal apresentado pela
própria
Administradora Judicial,
do qual entendeu possível
aferir que o numerário
constrito

mostrou-se
indispensável
a
proporciona
r
fluxo de caixa
principalmente para
o pagamento de fornecedores
e
colaboradores,
o que em meu entender mostra-se idôneo ao desiderato perseguido pelo legislador pátrio
.

Dado panorama aliado ao entendimento
também emanado
do
C. STJ
de que
em
também em
relação aos créditos extraconcursais
“
o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação"
(AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020), razões não encontro para atribuir a probabilidade do direito alegado nesta irresignação.

Por fim, válido pontuar que a
cerca da prorrogação do prazo
do
stay period
,
“o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que é possível dilatá-lo, diante da complexidade do procedimento e desde que o retardadament
o
do feito não puder ser imputado ao devedor, o que não se verificou no caso concreto”

(TJES, Agravo de Instrumento 5009974-11.2022.8.08.0000, Relator Des. LUIZ GUILHERME RISSO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023)
.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
,
julgando prejudicado o agravo interno,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
j
ulgando prejudicado o agravo interno,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.